Tribunal: TJDFT
Processo: 0703248-35.2022.8.07.0019
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. PEDIDOS DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO E DE LIMINAR VEICULADOS NO BOJO DO RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO DOS RÉUS. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM. DISCUSSÃO ACERCA DA NULIDADE DO LEILÃO NA JUSTIÇA FEDERAL. PRELIMINAR REJEITADA. REQUISITOS LEGAIS. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. TAXA DE OCUPAÇÃO (LUCROS CESSANTES). DEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO AFERÍVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não devem ser conhecidos os pedidos de concessão de efeito suspensivo e de liminar formulados pelos réus no bojo apelação, por inadequação da via eleita (artigo 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil).
2. Este TJDFT o consolidou entendimento de que de que não há prejudicialidade entre a ação de imissão de posse e a demanda que discute os requisitos de validade da venda extrajudicial do bem pela instituição bancária, o que obsta a extinção da ação petitória ou o deslocamento da competência. Tratando-se procedimentos distintos, com naturezas jurídicas distintas, não há de se falar em conexão com a demanda em trâmite na Justiça Federal. Preliminar rejeitada
3. A comprovada aquisição da propriedade imóvel, por meio do registro da arrematação na matrícula correspondente, confere ao titular do domínio o pleno direito de usar, gozar e dispor da coisa, tratando-se de título legítimo a amparar o pleito de imissão de posse.
4. É devida a cobrança de taxa de ocupação como forma de lucros cessantes, nos termos do artigo 37- A da lei n. 9.514/1997, com a redação dada pela lei n. 10.931/2004, em obediência ao princípio tempus regit actum.
5. Somente em caráter subsidiário, quando inviabilizada a aferição do proveito econômico obtido na ação, os honorários de sucumbência devem ser fixados com base no valor da causa.
6. Existe uma ordem a ser observada no que concerne aos critérios estabelecidos para fixação de honorários advocatícios, de modo que, (a) em primeiro lugar, deve ser utilizado o valor da condenação; (b) em segundo, para o caso de sentenças não condenatórias, o critério será o do proveito econômico alcançado com a ação; e, (c) em terceiro, quando não for possível mensurar o proveito econômico, deve ser considerado o valor atualizado da causa.
7. De acordo com o disposto no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, a fixação dos honorários somente tomará por base o valor da causa quando não houver condenação ou proveito econômico obtido, de modo que a expressa condenação pecuniária constante do dispositivo sentencial, consubstanciada no valor referente à reparação por danos materiais (taxa de ocupação do imóvel pelos réus), obsta considerar o critério subsidiário do valor da causa como base de cálculo aplicado aos honorários advocatícios.
8. RECURSO DOS RÉUS PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO DO RÉU, CONHECIDO E DESPROVIDO.